Tribunal: STF
Processo: ARE 1574672
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL DE 29.6.2009 A 25.3.2015. QUESTÃO DE ORDEM NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À CALCULOS - REJEIÇÃO - Pretensão de aplicação do IPCA-E para todo o período Impossibilidade - Precatório expedido antes de 25.03.15 - Aplicação do entendimento firmado nas ADI's nºs 4.425 e 4.357, utilizando-se a TR como fator de correção monetária até 25.03.2015 e, após, IPCA-E - Redação conferida ao art. 101 do ADCT, determinada pela Emenda Constitucional nº 99/17 que não altera o entendimento firmado -Precedentes deste Tribunal - Decisão recorrida mantida - Recurso não provido” (fl. 3, e-doc. 5).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o § 12 do art. 100 da Constituição da República. 



    Defendem a reforma do “o v. acórdão recorrido, eis que encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte e contrária a tese fixada no Tema 810 da repercussão geral, para afastar a taxa referencial como índice de atualização monetária dos débitos da administração pública, com a determinação de que seja, com fundamento no ordenamento em vigor, utilizado o rotineiro índice oficial de correção (Tabela Prática do Tribunal de Justiça), sob pena de ofensa ao princípio da isonomia (art. 5, caput, CF), bem como, incorrer em dupla incidência de correção monetária, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico” (fl. 12, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam ser “incompatível com o ordenamento jurídico a alteração introduzida pela Lei 11.960/09 no art. 1º-F da Lei 9.494/97, razão pela qual não se pode admitir sua aplicação no presente caso, devendo prevalecer a incidência do IPCA-E tal qual regular e habitualmente vinha sendo feito para atualização das dívidas judiciais da Fazenda Pública” (fl. 5, e-doc. 12).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Na espécie vertente, a Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia sobre o índice aplicável à atualização de precatórios e requisições de pequeno valor, nestes termos:



    “Ora, como se infere dos autos, o precatório foi expedido em favor dos exequentes no ano de 2007 (EP 5359/2007), ou seja, asua expedição foi anterior à data de 25/03/2015, marco final estipulado pelo E. STF em modulação de efeitos no julgamento das ADI's nº 4.357 e 4.425 para a incidência dos consectários legais nos termos do que determinado pela Lei nº 11.960/2009, com correção monetária pela taxa referencial (TR) e juros de mora de poupança. 



    Em se tratando de atualização de débito fazendário depois de já expedido ou já pago o precatório, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.425 (em conjunto com a 4.357), que conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/09, em modulação de efeitos, fixando o dia25/03/2015 como termo ad quem de aplicação do art. 5º da Lei nº 11.960/09 e mantendo a sua aplicação para a hipótese de precatórios já expedidos ou pagos, cujo valor havia sido calculado com base nesta Lei, o que é o caso dos autos (...).



    Assim, de se concluir que a situação retratada nestes autos se amolda ao que foi decidido no julgamento das supramencionadas ADIs nº 4.357 e 4.425, de modo que é aplicável mesmo a TR até março de 2015 e, só a partir de então, o IPCA-E. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 99/17, ao alterar a redação do artigo 101 do ADCT, apenas oficializou o que já havia sido decidido pela Suprema Corte sobre a correção monetária, no sentido de que o IPCA-E é aplicável apenas para os saldos devidos a partir de março de 2015 (...).



    A previsão contida no art. 101, do ADCT, com a redação dada pela EC 99/2017, ao tratar da aplicação do IPCA-E, se refere aos pagamentos que ocorrerem até 31 de dezembro de 2024, considerando os precatórios atrasados em 25 de março de 2015. 



    Vale dizer, a norma em comento na verdade corrobora o próprio posicionamento do STF, ao determinar a aplicação do IPCA-E entre 25/03/2015 a 31/12/2024, mas não de retroagir para aplicar esse mesmo índice de correção monetária no período anterior a 25/03/2015, já que se trata deprecatório emitido em 2007. 



    Descabido, outrossim, o argumento de que não mais se aplica a modulação dos efeitos no tocante à correção monetária, posto que a edição das ECs 99/2017 e 109/21 não interferiram na ressalva feita pelo STF, nas ADIs 4.357 e 4.425. 



    Logo, não prospera a alegação da parte exequente acerca da aplicação do IPCA-E para todo o período com fulcro na aludida emenda” (fls. 6-9, e-doc. 5).



    Como assinalado nas decisões proferidas pelo Tribunal de origem, ao modular os efeitos no julgamento de questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, este Supremo Tribunal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável aos juros moratórios e à correção monetária em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.450.079-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÉRIA APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF E 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CONFORMIDADE. 1. Tratando-se de precatório expedido antes de 25/03/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1487232-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.871-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2025).



    “Processo civil. Agravo interno em Embargos de Divergência em Agravo interno em recurso Extraordinário. Correção Monetária de Débitos da Fazenda. Precatório Complementar de Requisitório anterior a 25.03.2015. Modulação de efeitos nas ADIS 4.357 e 4.425. 1. Agravo interno em embargos de divergência em face de acórdão da Primeira Turma que manteve o provimento de recurso extraordinário, afastando assim a incidência da Taxa Referencial como critério de correção de precatório complementar de requisitório expedido antes de 25.03.2015. 2. A questão, no presente caso, circunscreve-se ao período posterior à expedição de precatório, de modo que deve ser considerado, na espécie, o precedente firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF e não do tema 810 da repercussão geral. 3. Agravo interno provido para prover os embargos de divergência e desprover o recurso extraordinário” (RE n. 1.348.659-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, 9.9.2022).



    7. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ”o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luiz Fux, Relator, fez ressalva em relação à necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015:



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    Consta destes autos que o precatório foi expedido em 2007 (fl. 6, e-doc. 5), antes de 25.3.2015, data fixada na modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357.



    O Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência da Taxa Referencial – TR, formada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, que assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de requisições de pequeno valor e precatórios não tributários até 25.3.2015. Por consequência, esse índice de correção deverá incidir no período de 29.6.2009 até 25.3.2015. 



    Evidencia-se da decisão agravada, que o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo que incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.



    Este Supremo Tribunal assentou que, “conforme a Súmula 286/STF, não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin., Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora